Tribunal: TJMT
Processo: 1000021-68.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000021-68.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assembléia]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[Juliana Gimenes de Freitas registrado(a) civilmente como JULIANA GIMENES DE FREITAS - CPF: 789.566.091-87 (ADVOGADO), SILMA PIRES DA SILVA - CPF: 080.130.201-34 (AGRAVANTE), CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA DAS MINAS DO CUIABA - CNPJ: 02.019.092/0001-87 (AGRAVADO), NILTON CESAR TORRES - CPF: 580.716.281-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL C/C INTERVENÇÃO JUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA.
SUSPENSÃO DE DELIBERAÇÃO ASSEMBLEAR, MANUTENÇÃO INTERINA DE SÍNDICA E NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A
gravo de instrumento interposto

contra decisões que indeferiram tutela de urgência em ação declaratória de nulidade de assembleia condominial realizada em 09
/
12
/
2025, na qual se constituiu comissão eleitoral para condução do processo sucessório. A autora, síndica em exercício, postulou a suspensão dos efeitos da assembleia, sua manutenção interina no cargo e a
nomeação de administrador judicial parcial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A quest
ão

em discussão consiste em verificar

se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para: (i) suspender, em caráter provisório, os efeitos de assembleia geral extraordinária; (
ii
) manter a agravante no exercício da sindicância após o término de seu mandato; e (
iii
) nomear administrador judicial para condução do processo eleitoral
condominial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão integral de assembleia condominial, cujo vício constitui o próprio objeto da ação principal, possui natureza satisfativa e implica, na prática, antecipação do mérito, em afronta ao art. 300, § 3o, do CPC, diante do risco de irreversibilidade fática do provimento.

4. As deliberações assembleares
possuem
presunção relativa de
legalidade
, sendo sua desconstituição condicionada à demonstração inequívoca de vício, o que demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria da tutela provisória.

5. As alegações de tumulto, deliberação extra pauta e irregularidades na constituição da comissão eleitoral envolvem matéria eminentemente fática e controvertida, cuja aferição exige exame exauriente.

6. O perigo de dano não se evidencia de forma concreta e atual,

uma vez que a comissão eleitoral constituída tem por finalidade viabilizar a transição administrativa, inexistindo demonstração de colapso institucional que justifique intervenção judicial excepcional na autonomia condominial.

7. A nomeação de administrador judicial pressupõe situação extrema de inviabilidade da autogestão, não configurada no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso
de agravo
de instrumento conhecido e

des
provido.

Tese
s
de julgamento:
“
1. A suspensão provisória de assembleia condominial que constitui o objeto da ação principal possui natureza satisfativa e não se compatibiliza com a tutela de urgência quando ausente probabilidade suficiente do direito invocado, aferível em sede de cognição sumária.
2. A
intervenção judicial no processo eleitoral condominial exige comprovação de colapso institucional ou ilegalidade manifesta, não sendo suficiente a mera alegação de irregularidades fáticas controvertidas.
”

Dispositivo relevante citado:

CPC, art. 300.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
-.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
SILMA PIRES DA SILVA

SOUZA
contra decisões proferidas pelas Juízas de Direito Cláudia Beatriz Schmidt e Olinda de Quadros
Altomare
, em atuação no plantão e da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, respectivamente, que nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Assembleia Condominial c/c Tutela de Urgência c/c Pedido de Intervenção Judicial Parcial (Processo Eleitoral)
n. 1121231-94.2025.8.11.0041, movida em face de
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLA DAS MINAS DO CUIABÁ
e
NILTON CÉSAR TORRES
,

indeferiram a medida de urgência almejada (id. 339572378).

Em suas razões, a agravante, que exerce a função de síndica do condomínio recorrido, sustenta a existência de graves irregularidades na assembleia geral extraordinária realizada em 09/12/2025. Aduz ter havido tumulto generalizado, impedimento da abertura e condução dos trabalhos, assunção irregular da presidência por condômino sem eleição formal, deliberação de matérias estranhas à pauta e formação de comissão eleitoral sem qualquer procedimento válido de votação.

Registra que mesmo diante da fragilidade de sua constituição, a comissão eleitoral passou a praticar atos concretos e sucessivos, como alteração de cronograma da eleição, reabertura de inscrições de chapas e interferência direta no processo sucessório, quando a legalidade do próprio ato de origem se encontra
sub judice
.

Defende que a decisão agravada exige, para a concessão da tutela de urgência, um grau de certeza incompatível com a cognição sumária própria do art. 300 do CPC. Menciona ter apresentado documentos que evidenciam, ao menos em juízo de verossimilhança: (i) pauta restrita no edital; (
ii
) deliberação extra pauta; (
iii
) inexistência de procedimento formal de votação; (
iv
) atos posteriores praticados por comissão de legitimidade questionada; e (v) contexto de tumulto que inviabilizou a regular condução da assembleia, elementos que reputa suficientes para demonstrar a plausibilidade do direito invocado, sobretudo porque a medida buscada é conservatória, sem antecipação do julgamento de mérito.

Aponta a ausência de legitimado para a condução do processo eleitoral, o que autoriza e impõe a intervenção judicial, salientando que a comissão atualmente atuante tem sua origem diretamente vinculada à assembleia
,
cuja validade é objeto da ação principal. Afirma que a excepcionalidade se encontra caracterizada quando o processo eleitoral passa a ser conduzido por órgão questionado, em ambiente de conflito acentuado, com sucessivas alterações de cronograma, reabertura indevida de prazos e risco concreto de manipulação do resultado do pleito.

Assevera que a nomeação de administrador judicial parcial, com atribuições restritas à organização e condução do processo eleitoral, não representa ingerência indevida na autonomia do condomínio, constituindo medida de preservação da legalidade, da isonomia entre chapas e da segurança jurídica, de modo a evitar que o resultado da eleição venha a ser posteriormente anulado, com prejuízos ainda maiores à coletividade.

Alega que o perigo da demora é atual, concreto e progressivo, destacando que permitir o encerramento de seu mandato sem manutenção interina da
função, enquanto a eleição é conduzida por órgão questionado, cria risco de desorganização administrativa, prejuízos financeiros e insegurança jurídica, considerando que a comissão eleitoral não substitui o síndico.

Pondera que a tutela requerida não visa declarar a nulidade da assembleia de forma definitiva, mas impedir que atos de origem viciada continuem produzindo efeitos irreversíveis, esvaziando a utilidade do processo.

Quanto à tutela recursal, assinala se tratar de medida reversível, proporcional e necessária para preservação do interesse coletivo e da continuidade administrativa do condomínio.

Com essas considerações, postulou

liminarmente: (i) a suspensão
imediata dos efeitos da assembleia geral extraordinária realizada em 09/12/2025, bem como de todos os atos praticados pela comissão eleitoral nela constituída; (
ii
) que seja assegurada sua manutenção interina no exercício da função de síndica, até a realização de eleição válida e posse dos eleitos; (
iii
) a nomeação de administrador judicial parcial, com atuação restrita e específica à organização, fiscalização e condução do processo eleitoral do condomínio; e (
iv
) a determinação para que o agravado
NILTON CÉSAR TORRES
se abstenha de praticar quaisquer atos relacionados à eleição em comento.
No mérito, almeja a reforma da decisão objurgada

com vistas a

deferir
a
tutela

de urgência pleiteada na origem
.

O pedido de
tutela de urgência
recursal foi indeferido,
mantendo-se
os benefícios da justiça gratuita
em favor da
agravante

(id.
339955389
).

Sem contraminuta, uma vez que não
angularizada
a lide na ação de origem (id.
340367363
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que

SILMA
PIRES DA SILVA

SOUZA
ajuizou
Ação Declaratória de Nulidade de Assembleia Condominial c/c Tutela de Urgência c/c Pedido de Intervenção Judicial Parcial (Processo Eleitoral)
em desfavor de
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLA DAS MINAS DO CUIABÁ
e
NILTON CÉSAR TORRES
, objetivando, em sede liminar, a imediata suspensão de todos os efeitos
da assembleia geral extraordinária condominial realizada em 09/12/2025 e de quaisquer deliberações dela decorrentes, inclusive a constituição da comissão eleitoral tida como irregular, assim como de todo e qualquer ato por esta praticado. Ainda, postulou sua manutenção interina no exercício da função de síndica, até a realização de eleição válida e posse formal da chapa vencedora; a nomeação de administrador judicial parcial, com atuação restrita e específica à condução do processo eleitoral; e que seja determinado ao segundo requerido que se abstenha da prática de quaisquer atos em nome do condomínio ou do processo eleitoral, sob pena de multa diária, enquanto não houver decisão judicial em sentido diverso
(id. 218098696, na origem).

Ao apreciar o feito em regime de plantão, o Juízo
a quo
indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos:

“(...) A tutela de urgência, prevista no art. 300 do Código de Processo Civil, exige, para sua concessão, a presença concomitante da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Trata-se de providência de natureza excepcional, fundada em cognição sumária e precária, destinada a evitar o perecimento do direito material em razão da morosidade processual.

A análise do pedido, contudo, deve ser realizada com redobrada cautela, sobretudo diante da vedação expressa contida no § 3o
do art. 300 do CPC, que impede a concessão de medida cuja irreversibilidade dos efeitos possa causar prejuízo à parte adversa. A tutela provisória não se presta a substituir a necessária instrução probatória nem a antecipar, de forma definitiva, os efeitos da prestação jurisdicional final.

No caso concreto, após acurado exame dos documentos constantes dos autos, verifica-se que a probabilidade do direito invocado pela Autora não se encontra suficientemente demonstrada, ao menos nesta fase de cognição sumária. As alegações de nulidade da assembleia geral extraordinária realizada em 09/12/2025, notadamente em razão de suposto tumulto e inobservância dos ritos procedimentais na condução dos trabalhos e na formação da comissão eleitoral, consubstanciam matérias eminentemente fáticas e controvertidas, que reclamam o pleno exercício do contraditório e a devida dilação probatória.

Com efeito, a prova unilateralmente produzida não se revela apta, neste momento processual, a infirmar a validade do ato assemblear, o qual goza de presunção relativa de legalidade. As deliberações condominiais, enquanto expressão da soberania da vontade coletiva, somente devem ser suspensas ou anuladas quando o vício se apresenta manifesto e insanável, o que, por ora, não se evidencia, sob pena de indevida intervenção judicial nos assuntos interna
corporis
do condomínio.

Ademais, o pleito de anulação de deliberações assembleares, que gozam de presunção de validade, constitui medida de caráter

excepcionalíssimo
, cuja desconstituição demanda aprofundamento probatório incompatível com a
sumariedade
própria da tutela de urgência. A mera alegação de vícios formais, tumulto ou condução irregular dos trabalhos não é suficiente, por si só, para afastar a eficácia do ato assemblear prima facie, sem a análise exauriente da prova, especialmente da ata da reunião e demais elementos pertinentes.

No que se refere à alegada participação de condôminos inadimplentes, em suposta afronta ao art. 1.335, III, do Código Civil, impõe-se a apresentação de prova pré-constituída e cabal de que a eventual exclusão desses votos teria o condão de alterar o resultado da deliberação que instituiu a comissão eleitoral. Ausente tal demonstração inequívoca nos documentos colacionados, o vício apontado não se revela suficiente para invalidar o ato nesta fase preliminar, devendo ser preservada, por ora, a presunção de validade da deliberação assemblear.

Nessa linha, o deferimento da tutela de urgência para manter a Autora no cargo de síndica após o término — ou iminência de término — de seu mandato, especialmente diante da realização de assembleia voltada à sucessão com a fixação da data de eleição a realizar-se
em intervalo
temporal exíguo (ID 218098738), ainda que controversa,
configuraria ingerência judicial excessiva na autonomia do condomínio para gerir seus assuntos internos.

Tal providência, além de não se coadunar com a excepcionalidade que rege a tutela de urgência, acarretaria
risco de dano inverso ao interesse coletivo e ao direito de voto dos condôminos
, ao impor a continuidade de uma gestão em contexto de acentuado conflito, em afronta ao princípio da livre deliberação.

Conclui-se, portanto, que as questões suscitadas demandam oportuna dilação probatória e exame em cognição exauriente, não se vislumbrando, nesta fase primeva do processo, a probabilidade do direito necessária à antecipação dos efeitos de eventual sentença de mérito, cujo desfecho permanece incerto.

O risco de dano invocado, consistente na alegada acefalia administrativa, encontra-se mitigado pela própria realização da assembleia (ID218098738) e pela constituição de comissão eleitoral que, ainda que questionada, à primeira vista, possui aptidão para dar seguimento ao processo eleitoral, mostrando-se mais prudente aguardar a instrução processual, preservando-se o contraditório.

Por fim, registre-se que a presente decisão, proferida em sede de plantão cível, poderá ser reapreciada pelo Juízo Natural da causa no primeiro dia útil subsequente, a quem compete a
cognição plena
para eventual reanálise dos pressupostos da tutela de urgência.

Posto isso
, INDEFIRO
a tutela de urgência pleiteada.

Relego o exame do pedido de concessão da gratuidade da Justiça ao Juízo Natural da causa, a quem caberá a análise aprofundada dos pressupostos legais e dos documentos comprobatórios do alegado estado de hipossuficiência econômica.

Determino a redistribuição dos autos ao término do Plantão Cível, na forma regimental, ao Juízo 11a Vara
Cível da
Comarca de Cuiabá, que poderá reexaminar, inclusive, a eventual ausência de conexão com a causa mencionada na
inicial (1020582-24.2025.8.11.0041) ou qualquer questão de competência que se apresente.
(...)”.
(id. 218100504, na origem).

Após a regular distribuição dos autos, a Magistrada de origem assim deliberou:

“(...)
Inicialmente, da análise detida dos autos,
defiro
o pedido de justiça gratuita.

Segundo consta na exordial, a parte autora, na qualidade de síndica em exercício do condomínio requerido, insurge-se contra a validade da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 09.12.2025., conforme documento acostado aos autos no id. 218098696.

Sustenta que o ato foi eivado de vícios insanáveis, uma vez que teria sido indevidamente impedida de presidir os trabalhos pelo segundo requerido, Sr. Nilton Cesar Torres, o qual teria assumido a condução do conclave de forma irregular e sob um ambiente de grave tumulto, em clara violação às normas da Convenção Condominial.

Ainda, nesse interim, a parte autora narra que a comissão eleitoral constituída durante a referida assembleia carece de legitimidade, alegando, inclusive, que houve a deliberação de matérias estranhas à pauta de convocação previamente estipulada. Argumenta que a conduta dos requeridos é arbitrária e negligente, configurando ato ilícito que compromete a governança do residencial e coloca em risco a continuidade da gestão administrativa e financeira das unidades autônomas.

Além da pretensão declaratória de nulidade, a parte requerente relata as dificuldades e constrangimentos causados pela tentativa de sua destituição forçada, que criou diversos entraves para a continuidade da administração condominial e o cumprimento de obrigações perante terceiros. Ademais, menciona a frustração e a insegurança jurídica vivenciadas ao ver a estabilidade da gestão neutralizada por um ato assemblear defeituoso.

Argumenta, ainda, que o contexto de animosidade vivenciado ultrapassa o mero dissenso entre condôminos, configurando verdadeira violação a direitos da personalidade e à segurança administrativa.

Ao final, requer a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da assembleia e sua manutenção no cargo de síndica, com a posterior declaração definitiva de nulidade do ato.

Registre-se, ainda, que o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora já fora objeto de apreciação em sede de plantão judiciário, tendo sido indeferido por Decisão proferida no id.218100504, na qual se assentou que, em Juízo de cognição sumária, não restaram demonstrados os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente a probabilidade do direito invocado, diante da natureza controvertida e eminentemente fática das alegações de nulidade da assembleia condominial realizada em 09.12.2025, as quais demandam o pleno exercício do contraditório e a necessária dilação probatória, bem como em razão do risco de ingerência judicial excessiva na autonomia do condomínio.

Atribuiu-se à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais).

Com fundamento no artigo 319 e seguintes do Código de Processo Civil, recebo a petição inicial.

DEIXO
de designar a audiência conciliatória, em atenção ao princípio da celeridade.

Importante frisar, ainda, que as partes podem entre si transacionar, em atenção aos princípios da cooperação entre as partes (art. 6o, CPC), informando o acordado nos autos para homologação.

Além disso, nada obsta a designação de audiência para tentativa de conciliação em momento oportuno, desde que haja requerimento das partes.

Intime-se
e
cite-se
a parte requerida para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado a partir da data de recebimento da intimação e citação. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.

Decorrido o prazo para contestação,
intime-se
a parte autora para que no
prazo de 15 (quinze) dias úteis
apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais questões
incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta à reconvenção).

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação,
voltem-me
conclusos.
(...)”.
(id. 218838899, na origem).

Irresignad
a
,
a
agravante interp
ôs
o presente recurso, por meio do qual
pretende

a reforma d
a
s

decis
ões
,

a fim de que seja deferida
a medida de urgência.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o recurso não comporta provimento.

A controvérsia central gravita em torno da correção do indeferimento da tutela de urgência, impondo-se verificar se os pressupostos do
art
. 300 do Código de Processo Civil alcançam, no caso concreto, a densidade suficiente para autorizar, em cognição sumária, a intervenção judicial no processo interno do condomínio agravado.

Com efeito,
a natureza essencialmente satisfativa das
providências
postuladas

obsta o deferimento da tutela
.
A suspensão integral dos efeitos da
a
ssembleia
g
eral
e
xtraordinária de 09/12/2025, caso deferida, não se configuraria como providência meramente conservatória
,
porquanto produziria efeito prático equivalente ao próprio julgamento de procedência da ação declaratória de nulidade.

A
desconstituição
provisória de deliberação
assemblear
dotada de presunção relativa de legalidade, cujo vício constitui precisamente o objeto central da lide, transcende os limites instrumentais da tutela de urgência e adentra o

julgamento antecipado do mérito, o que não se revela admissível nesta sede.

O
art
. 300, § 3o, do Código de Processo Civil é categórico ao vedar a concessão de tutela provisória cujos efeitos sejam irreversíveis, e a
desconstituição
temporária de ato
assemblear

condominial
, com todas as suas
consequências para o processo sucessório em curso, enquadra-se com precisão nessa vedação normativa.

Registre-se que a possibilidade de reforma de uma decisão interlocutória não se confunde com a restauração material de seus efeitos concretos.
Deveras, s
e ao cabo da instrução processual restar demonstrada a regularidade do ato
assemblear
impugnado, os prejuízos decorrentes da paralisação indevida do processo eleitoral
condominial

-
com eventuais adiamentos,
reinserições
de chapas, alterações de cronograma e instabilidade institucional prolongada
-
não poderão ser integralmente recompostos por pronunciamento judicial superveniente
, razão pela qual o
retorno ao estado anterior, nesse cenário, seria meramente
aparente
.

Quanto à probabilidade do direito, o exame dos elementos carreados aos autos revela que as alegações de nulidade estão assentadas em matéria eminentemente fática, de natureza intrinsecamente controvertida. As afirmações concernentes ao tumulto generalizado, ao impedimento irregular da síndica de presidir os trabalhos, à deliberação de itens estranhos à pauta e à ausência de procedimento formal de votação para constituição da comissão eleitoral são, em sua essência, questões que demandam rigorosa apreciação probatória, com análise da ata lavrada na ocasião, dos
registros
audiovisuais produzidos, da convenção
condominial
aplicável e de eventual contraprova a ser apresentada pela parte adversa.

Não se está a negar que os indícios trazidos pela agravante possam, em tese, apontar para eventuais irregularidades. O que se afirma é que a prova unilateralmente produzida, examinada sob a
perspectiva

do juízo perfunctório
que governa a tutela provisória, não alcança o grau de plausibilidade suficiente para afastar a presunção relativa de legalidade de que
possuem
as deliberações
assembleares

condominiais
,
expressão que são da soberania da vontade majoritária dos condôminos.

O ordenamento jurídico pátrio estrutura tais deliberações como atos dotados de legitimidade decorrente do próprio regime jurídico do condomínio
edilício
, sendo certo que sua
desconstituição
exige demonstração inequívoca de vício que não possa ser suprido pela instrução regular do feito. A invalidade de ato
assemblear
não se presume, resultando de cognição
exauriente
, em que o contraditório e a ampla defesa possam operar em sua plenitude.

Tampouco prospera a linha argumentativa atinente ao
periculum
in mora
. A agravante assevera que a eventual expiração de seu mandato, sem manutenção interina da sindicância, geraria risco concreto de acefalia administrativa e desorganização da pessoa jurídica
condominial
,
argumento
que
, embora compreensível, desconsidera que a comissão eleitoral constituída
,
ainda que com legitimidade questionada
,
tem por finalidade precípua viabilizar o processo sucessório em prazo exíguo, o que, em certa medida, atenua o risco de paralisia administrativa
suscitado
.

Ademais, a superveniência de eleição válida, com posse dos eleitos, afastaria por completo o suposto vácuo de gestão, tornando desnecessária qualquer medida de manutenção interina. O perigo de dano, tal como delineado pela agravante, apresenta contornos especulativos que não autorizam a
ingerência
judicial no processo interno do condomínio.

A designação de interventor para gerir o processo sucessório
condominial
pressupõe situação de colapso institucional objetivamente verificável, em que os mecanismos internos de
autocomposição
se revelem absolutamente insuficientes e a ilegalidade se apresente de forma manifesta e inequívoca
,
quadro que os elementos dos autos, apreciados nos limites do juízo provisório que esta sede comporta, não permitem reconhecer com a segurança necessária ao deferimento da medida.

Importa consignar, por derradeiro, que a presente deliberação não encerra qualquer pronunciamento sobre a higidez ou invalidade do ato
assemblear

question
ado, permanecendo inteiramente aberta, para o momento processual oportuno, a apreciação definitiva das questões de mérito suscitadas na ação de origem.

À vista disso, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência,
motivo pelo qual
a manutenção dos pronunciamentos
judiciais
combatidos
é medida que se impõe
.

Em face do exposto,

conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
SILMA PIRES DA SILVA

SOUZA
, mantendo

incólume s a s decis ões vergastada s
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026